Tribunal: TJDFT
Processo: 0752421-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOOLICA À CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva foi embasada na garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto da conduta, pois o paciente supostamente praticou crimes sexuais contra menores impúberes, com o emprego de arma de arma de fogo, em plena luz do dia.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
3. Quanto ao estado de saúde do paciente, caso seja realmente necessário, o tratamento pode ser feito dentro do estabelecimento prisional, que observará eventual restrição dele decorrente.
4. No tocante à contemporaneidade, esta se refere aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Precedentes.
5. Ordem denegada.